Tribunal: TJES
Processo: 0017131-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0017131-82.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL WEDES CONRADO MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017131-82.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL WEDES CONRADO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Apelação Criminal interposta por
GABRIEL MENDES CONRADO MACHADO
,
objetivando a reforma da sentença de fls. 128/132-verso, oriunda da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Extrai-se da inicial acusadora que
no dia 03 de dezembro de 2021, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas, becos e vielas do Bairro da Penha, quando adentraram no Beco 11, local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas e constantes confrontos armados, dominado pela facção criminosa “PCV – Primeiro Comando de Vitória”, se depararam com oito indivíduos, os quais ao perceberem a aproximação dos Policiais Militares, empreenderam fuga, sendo imediatamente perseguidos pelos PM ́s, que lograram êxito em alcançar e abordar apenas dois deles.

Durante a abordagem do primeiro indivíduo, o adolescente D S D S, de quinze anos de idade, os policiais verificaram que ele portava uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .9mm, com a numeração raspada, além de um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico local.

Em seguida, foi realizada revista pessoal no segundo individuo, identificado como Gabriel Wedes Conrado Machado, sendo localizado em seu poder uma mochila de cor preta, a qual continha em seu interior, 290 (duzentos e noventa) “pinos de cocaína”, 272 (duzentos e setenta e duas) “buchas de maconha”, 174 (cento e setenta e quatro) “pinos de crack”, 56 (cinquenta e seis) “papelotes de cocaína”, 75 (setenta e cinco) “pinos de haxixe”, e 04 (quatro) “frascos de loló” tudo devidamente embalado e preparado para comercialização, além de um rádio comunicador, também sintonizado na frequência do tráfico local.

Ao ser questionado a respeito, Gabriel confirmou que ali se encontrava fazendo a
“escolta do tráfico”
, vigiando a chegada de Po
l
iciais.

Na forma das razões, formula pleito absolutório por falta de provas do tráfico ilícitos de entorpecentes. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta atribuída ao apelante para o tipo sediado no artigo
37
da Lei nº 11.343/2006.
Por fim, requer a concessão da justiça gratuita.

Pois bem.

No tocante ao pedido absolutório, observo que há prova suficiente da
materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes está provada no
Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e Laudo de Exame Químico.

A autoria, por seu turno, também se apresenta suficientemente demonstrada.

Nesse sentido, calha trasladar trecho do depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar
Marcos Filipe Andrade Costa
, um dos responsáveis pela prisão
:

“
Que confirma as declarações prestadas na esfera policial nas fls. 08/09; que o depoente é CB/PMES e no dia dos fatos em apuração, estava de serviço, juntamente com o CB/PMES Adriano e outros policiais, na RP 4314, fazendo policiamento no Bairro da Penha; que desembarcaram das viaturas policiais por volta das 17:30 e caminharam em direção ao beco 11, local de intenso tráfico de entorpecentes; que estavam em distância aproximada de 5 a 6 metros e se depararam com grupo de homens, que ao notarem a presença policial saíram em fuga; que saíram em acompanhamento ao grupo, porém só conseguiram deter um adolescente e o acusado; que o adolescente estava armado com uma pistola 9 mm devidamente municiada e um rádio de comunicação na frequência do tráfico local; que com o acusado foi apreendida uma mochila de cor preta, e dentro da mesma havia uma considerável quantidade diversa de entorpecentes, que estão relacionadas no BU e no depoimento do depoente; que a droga apreendida do acusado estava embalada para a venda e era típica do local onde fora apreendida; que com o acusado também foi apreendido um rádio comunicador, sintonizado na frequência do tráfico local; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração, que o acusado estava junto ao adolescente apreendido com a arma; que não pode dizer se o acusado pertencia à facção criminosa do 1° comando da capital; que é impossível alguém traficar drogas naquela região sem pertencer ao 1° comando de drogas de Vitória/ES”.

No mesmo sentido as declarações do também militar
Adriano Martins Fernandes Reis:

“
Que confirma as declarações prestadas na esfera policial nas fls. 10/11; que o depoente é CB/PMES e no dia dos fatos em apuração, estava de serviço, juntamente com o CB/PMES Costa e outros policiais, na RP 4314, fazendo policiamento no Bairro da Penha; que desembarcaram das viaturas policiais por volta das 17:30 e caminharam em direção ao beco 11, local de intenso tráfico de entorpecentes; que estavam em distância aproximada de 2 a 3 metros e se depararam com grupo de homens, que ao notarem a presença policial, saíram em fuga; que saíram em acompanhamento ao grupo, porém só conseguiram deter um adolescente e o acusado; que o adolescente estava armado com uma pistola calibre 9 mm devidamente municiada e um rádio de comunicação na frequência do tráfico local; que com o acusado foi apreendida uma mochila de cor preta, e dentro da mesma havia uma considerável quantidade diversa de entorpecentes, gue estão relacionadas no BU e no depoimento do depoente; que a droga apreendida do acusado estava embalada para a venda e era típica do local onde foi apreendida; gue com o acusado também foi apreendido um rádio comunicador, sintonizado na frequência do tráfico local; que não conhecia a acusado antes dos fatos em apuração; que o acusado estava junto ao adolescente apreendido com a arma; que não pode dizer se o acusado pertencia a facção criminosa do 1° comando da capital; que a local tem a ramificação do 1° comando da capital”.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (
Apelação
050160008632
, Relator Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Publicação
14
/05/20
21
), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade de ditos depoimentos. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para afastá-los, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Por outro lado, o recorrente apresenta versão pouco crível, de que
apenas realizava a função de olheiro no local.
Em meu sentir, essa explicação mostra-se totalmente isolada no contexto probatório, de modo que tenho por prudente dar crédito à narrativa constante da denúncia.

Noutro giro,
considerando
as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas em posse do acusado certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Desta forma, o conjunto probatório carreado ao processado não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição ou na pretendida desclassificação da sua conduta para o delito tipificado no artigo
37
do citado diploma.

Por fim, em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto, em consonância com a posição esposada pelo Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 37 DA LEI ANTIDROGAS. INVIABILIDADE
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE EVIDENCIADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais
, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para afastá-los.
3.

N
ão há que
se falar em desclassificação do crime previsto no artigo 3
3
da Lei de Drogas para o artigo 37
do mesmo diploma
,
já que

a conduta evidenciada através de todo o contexto fático probatório aponta
para a
ocorrência do crime de
tráfico de entorpecentes
.

4
.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.